Tribunal: STF
Processo: ARE 1552919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ODILMAR FIGUEIREDO MONTEIRO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NAS LEIS 3.924/1961, 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 8.078/1990, 11.977/2009, 12.651/2012 E 13.465/2017, NOS DECRETOS 23.793/1934 E 5.300/2004, NO DECRETO-LEI 9.760/1946, NA RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA E NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTREPOSTO PELO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO. CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO POR ODILMAR FIGUEIREDO MONTEIRO DESPROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO PELO ICMBIO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Odilmar Figueiredo Monteiro (Doc. 547) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO (Doc. 536) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 



    Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 



    Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.” (Doc. 427, p. 61)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO (Doc. 446), por Odilmar Figueiredo Monteiro (Doc. 449) e pelo Ministério Público Federal (Doc. 454) foram desprovidos (Doc. 467).



    Nas razões de seu apelo extremo, Odilmar Figueiredo Monteiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput, 5º, inciso XXXV, 6º, 18, 30, incisos II e VIII, e 60, § 4º, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o Acórdão vergastado, ao declarar que a Praia da Galheta não atende aos requisitos da Lei Federal nº 13.465/2017, incidiu em violação ao pacto federativo e à divisão dos poderes, consolidando e usurpando a competência do Município de Laguna/SC para processar e julgar o processo administrativo de Regularização Fundiária” (Doc. 483, p. 7). Assevera que “a Constituição atribuiu competência à União, Estados e Distrito Federal para LEGISLAR sobre direito urbanístico; (ii) a União Federal, no uso de sua competência legislativa, promulgou a Lei Federal nº 13.465/2017, na qual, por meio da leitura dos artigos 30, incisos I, II e III, 32, 33 e 41, atribuiu ao Município a competência para processar e julgar pedidos de Regularização Fundiária; (iii) neste contexto, o Município de Laguna/SC instaurou o processo administrativo nº 0125.0005510/2017 para analisar a possibilidade de Regularização Fundiária da Praia da Galheta, localidade na qual a residência do Recorrente está construída” (Doc. 483, p. 10-11). Frisa que, “considerando que a União Federal, no uso de sua competência, promulgou a Lei Federal nº 13.465/2017, na qual estabeleceu que é competência do Poder Público Municipal o processamento e a tomada de decisão sobre a Regularização Fundiária, era fundamental que a decisão recorrida não interessasse no mérito da decisão administrativa que sequer foi tomada pelo Município de Laguna/SC” (Doc. 483, p. 13). Disserta que, “se a Constituição atribuiu competência concorrente à União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito urbanístico, e se a União Federal cumpriu seu dever por meio da publicação da Lei Federal nº 13.465/2017, atribuindo ao Município a competência para processar e julgar os processos administrativos de Regularização Fundiária, é fato que o Poder Judiciário deveria respeitar essa competência, e eventualmente controlar o ato administrativo de maneira posterior” (Doc. 483, p. 14). Defende que, “ao decidir, antes do Município de Laguna/SC, sobre o mérito do processo administrativo de Regularização Fundiária já instaurado, o Poder Judiciário incidiu em invasão de competência” (Doc. 483, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Por sua vez, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, caput, § 1º, inciso III, e § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de, motivadamente, analisar os argumentos apresentados pelo ora recorrente, limitando-se a registrar a juntada do Relatório e do Voto Condutor do Acórdão no Evento 63 (no qual foram reproduzidas as razões da Sentença apelada) e a asseverar nos Eventos 85, sem proceder ao exame das razões contidas nos aclaratórios [em especial a questão relativa à necessidade de indenização pelo período em que o Réu usufruiu de espaço público de forma ilegal e em prejuízo ao meio ambiente (danos intercorrentes), mantendo e incentivando a degradação, o que não é reparável pela mera recuperação da área]” (Doc. 478, p. 4). Defende o “cabimento de imposição de obrigação de fazer (recuperação de área degradada, mediante a apresentação, aprovação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD) cumulada com obrigação de pagar (indenização por danos intercorrentes), em razão do cometimento de dano ambiental” (Doc. 478, p. 4). Afirma “ter sido reconhecida, no caso, a ocorrência de dano ambiental, condizente com a edificação/manutenção de imóvel (casa de veraneio) em Área de Preservação Permanente – APP (campo de dunas móveis), no interior da APA da Baleia Franca, terreno de marinha, interferindo em ecossistema da zona costeira” (Doc. 478, p. 5). Argumenta “ser tal fato (dano ambiental) reconhecido pelos Acórdãos recorridos, não havendo que se falar, quanto à apreciação do presente Recurso Extraordinário, em revolvimento do contexto fático-probatório, centrando-se a controvérsia apenas no cabimento, ante os preceitos constitucionais incidentes à espécie, de imposição ao Réu de condenação à obrigação de fazer (recuperação da área degradada) cumulada com a de pagar (indenização pelo dano intercorrente), portanto, unicamente de direito, o que afasta a invocação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal - STF” (Doc. 478, p. 5). Enfatiza que “o dano ambiental teve início entre 1978 e 1989, já tendo se perpetuado a lesão, com o imóvel na posse do Postulado, por, no mínimo, 30 (trinta) anos, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” (Doc. 478, p. 6). Salienta que, “ao deixar de condenar o Réu a indenizar os danos extrapatrimoniais intercorrentes, relativizando o regime de responsabilidade objetiva previsto na Carta Magna, violaram os Acórdãos recorridos as disposições do artigo 225 da Constituição Federal” (Doc. 478, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 



    O Ministério Público Federal também interpôs recurso extraordinário (Doc. 487). 



    O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, Odilmar Figueiredo Monteiro, o Ministério Público Federal e a União apresentaram contrarrazões aos recursos extraordinários (Docs. 494, 502, 506 e 509).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 512). 



    Com relação aos recursos extraordinários interpostos por Odilmar Figueiredo Monteiro e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, a Vice-Presidência do Tribunal Regional da 4ª Região também os inadmitiu, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Docs. 514 e 516). Irresignados, interpuseram os presentes agravos (Docs. 536 e 547).



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Odilmar Figueiredo Monteiro, objetivando a demolição de construção irregular situada em Área de Preservação Permanente - APA Baleia Franca, localizada na Praia da Galheta, Município de Laguna/SC, bem como a recuperação da área degradada e a indenização pelos danos ambientais causados (Doc. 4).



    Ab initio, pontuo que, em relação ao recurso extraordinário interposto por Odilmar Figueiredo Monteiro, a sentença confirmada pelo Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O Código Florestal de 1934 - Decreto nº 23.793 - fazia alusão às áreas de interesse comum, enquanto o subsequente Código Florestal - Lei nº 4.771/65 - instituiu, em sua redação original, as florestas de preservação permanente. A Lei nº 6.938/81, por sua vez, criou as reservas e estações ecológicas. 



    O conceito legal de área de preservação permanente - APP, assim como as hipóteses de intervenção nestas áreas, foram introduzidos na Lei nº 4.771/65 pela Medida Provisória nº 2.166-67/01:



    (...)



    O Novo Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651/12, assim tratou a matéria:



    (...)



    Dentre as áreas definidas na legislação como de preservação permanente, importam para o presente feito as dunas e respectiva vegetação fixadora, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena.



    (...)



    A intenção do legislador de proteger as dunas já era demonstrada no Código Florestal instituído pelo Decreto nº 23.793/34, que em seu art. 4º, c, considerava como ‘florestas protectoras’, de conservação perene (art. 8º), as que serviam para fixar dunas.



    Por sua vez, assim dispunha a Lei nº 4.771/65:



    (...)



    O Novo Código Florestal - Lei nº 12.651/12 - define como área de preservação permanente: 



    Art. 4º [...] 



    VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;



    (...) 



    Apesar dos citados dispositivos legais citarem a vegetação fixadora de dunas, a Resolução nº 303/02 do CONAMA, em vigor, apresentou o conceito de duna (art. 2º, X) e considerou como APP, além da restinga, a própria duna (art. 3º, XI), sem exigir a existência de vegetação fixadora:



    Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:



    [...]



    X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação (grifei); 



    [...] 



    Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:



    [...]



    X - nas restingas:



    a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima;



    b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;



    [...]



    XI - em duna;



    [...]



    Frisa-se que a Resolução nº 303/02 do CONAMA foi recepcionada pelo novo Código Florestal ao menos nesse particular, já que a proteção à área de restinga e dunas é semelhante nas Leis nº 4.771/65 e Lei nº 12.651/12, conforme reconhecido pelo Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira no voto condutor do julgamento da apelação cível nº 5003513-54.2015.404.7100 (TRF4, Terceira Turma, juntado aos autos em 05/11/15).



    (...)



    A proteção às dunas também é prevista no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, podendo servir de critério para a definição dos limites das praias marítimas, nos termos dos arts. 3º, I, e 10, caput e §§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 7.661/88, e art. 23, II, do Decreto nº 5.300/04:



    (...)



    As dunas móveis, assim como as praias marítimas, são consideradas bens da União de uso comum e não podem sofrer intervenção sem prévia manifestação dos órgãos ambientais, nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.300/04:



    (...)



    Por fim, o art. 129, § 2º, XIII, da Lei Orgânica do Município de Laguna, reputa como APP's não edificáveis as praias e dunas que as margeiam:



    (...)



    Frisa-se que tal previsão existe desde a redação original da Lei Orgânica, já que a Emenda LOM nº 002/02 alterou apenas a redação do caput do parágrafo segundo, e não seus incisos. 



    Portanto, dunas fixas ou móveis, cobertas ou não por vegetação de restinga, como elementos do ecossistema litorâneo, constituem áreas de preservação permanente, recebendo proteção legal desde o Código Florestal de 1934.



    (...)



    A Lei nº 13.465/17, dentre outras providências, dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal.



    De acordo com o art. 9º desse diploma legal, fruto da conversão em lei da Medida Provisória nº 759/2016, ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.



    (...)



    Portanto, restou amplamente demonstrado através de documentos produzidos por órgãos ambientais a partir de procedimentos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade e foram corroborados pelo laudo pericial judicial, que o imóvel da parte ré se encontra em dunas frontais móveis e semi-fixas com presença de vegetação de restinga, as quais servem como limite do ecossistema de praia marítima, APP segundo a legislação federal e municipal, non aedificandi conforme ambas. 



    De acordo com o laudo pericial, a indevida intervenção em APP causa alteração paisagística, alteração das fisionomias dunares e da topografia, a retirada de areia acumulada pela ação eólica, a introdução de espécies botânicas exóticas invasoras - especialmente as casuarinas -, a perturbação da fauna, a fragmentação do ecossistema, o depósito de lixo e entulhos na área de dunas e o lançamento de efluentes líquidos em fossas sépticas e sumidouros sem tratamento. O perito ainda destacou que a ocupação do Balneário da Galheta representa ameaça aos seis sítios arqueológicos existentes no local. 



    A parte ré, por sua vez, defende entendimento isolado acerca dos limites da praia e da inexistência de dunas, vegetação de restinga fixadora e área de preservação permanente no local, nitidamente calcado em interpretação restritiva da legislação ambiental aplicável, e contrária ao princípio da supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em relação aos interesses privados, não possuindo o condão de desconstituir a farta comprovação da intervenção do imóvel em área de preservação permanente e praia marítima. 



    Nesse ponto, vale destacar que o laudo pericial é bastante claro ao demonstrar que o imóvel está situado em ambiente de restinga, habitat de vegetação típica com função de fixação de dunas desde antes da ocupação humana; que a área é fruto de processos de formação de restinga pelo sistema ilha-barreira e o sistema de tômbolo, originado a partir da existência de uma antiga ilha oceânica próxima à costa, atualmente conhecida como Morro da Ponta da Galheta; e que a área apresenta dunas fixas, semi-fixas e móveis - e não apenas lençóis de areia - desde a época anterior à ocupação humana até os dias atuais.



    (....)



    O laudo pericial, por seu turno, demonstrou que o imóvel foi originalmente edificado entre 1978 e 1989, provavelmente 1987 (evento 127, LAUDO1, fl. 28), afirmando, ainda, que (LAUDO6, fls. 03-04):



    (...)



    Como demonstrado em tópico específico, o Decreto nº 23.793/34 e a Lei nº 4.771/65 (em sua redação original) já conferiam proteção às dunas e respectiva vegetação fixadora como áreas de conservação perene/preservação permanente, nas quais era proibida a edificação, mens legis que ficou ainda mais evidente com a previsão expressa no art. 3º, XI, da Resolução nº 303/02 do CONAMA. Na legislação municipal, a área de praia e dunas é considerada APP não edificável desde o ano 2000, quando editada a Lei Orgânica do Município de Laguna, como também já referido.



    Não se trata, portanto, de aplicação retroativa de qualquer legislação, tendo em vista que a proteção à área de dunas já existe desde 1934, antes mesmo da ocupação da área pelos primeiros barracos de pesca, estando presente, a partir de então, na legislação ambiental que se sucedeu ao longo do tempo.



    Não bastasse isso, após a criação da APA da Baleia Franca em 14/09/00, se fazia indispensável a autorização da Unidade de Conservação para qualquer intervenção no local, como já referido em tópico específico.



    O laudo pericial confirmou, com base na demarcação da linha preamar média de 1831 realizada pela SPU, que o imóvel está integralmente inserido em acrescido de marinha (evento 127, LAUDO5, fl. 05), cuja ocupação é vedada por se tratar de área de preservação permanente e bem da União de uso comum. Todavia, ainda que não estivesse em acrescido de marinha, é importante frisar que a impossibilidade de manutenção do imóvel naquele local se dá por se tratar de área de preservação permanente - para cuja caracterização não importa se tratar ou não de área da União - e bem de uso comum do povo.



    (...)



    Impõe-se, portanto, reconhecer o total descaso com o meio ambiente e sua preservação. Por certo, o fato não é isolado e não se verifica apenas nesta região, onde as ocupações iniciaram com barracos de pesca identificados já em 1938, posteriormente substituídos por dezessete edificações identificadas em 1978, que se multiplicam rapidamente nas décadas de 1980 e 1990, alcançando noventa e nove construções em 1995, cento e vinte e três em 2002 e cento e cinquenta e quatro em 2014 (evento 127, LAUDO1). Tal fato, no entanto, não impede a adoção de medidas que busquem a recuperação de áreas degradadas, como no caso em tela.



    (...)



    Ou seja, alvará de licença para regularização do imóvel concedido pelo Município de Laguna, assim como o pagamento de tributos municipais e o fornecimento de energia elétrica não são suficientes para legitimar a ocupação perpetrada em desacordo com a legislação ambiental. Tais fatos, apesar de retirarem eventual dolo da conduta do proprietário do imóvel, não substituem a autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes, razão pela qual não afastam a irregularidade ambiental da edificação.



    (...)



    Existe, na legislação e jurisprudência, certa tolerância com ocupação de áreas de preservação permanente em situações excepcionais, quando se tratar de comunidades tradicionais radicadas no local, envolver o direito à moradia, ocupação urbana consolidada, atividades de interesse social, utilidade pública ou baixo impacto ambiental. 



    Não é o caso, porém, dos autos, que versa sobre imóvel construído em praia marítima e dunas frontais móveis e semifixas com presença de vegetação de restinga, sem qualquer autorização dos órgãos ambientais, em área não urbanizada, utilizado principalmente para veraneio (o réu reside em Criciúma/SC, conforme o evento 25, CERT1 e evento 28, PROC2 e imóvel está cadastrado na Celesc com a classe de consumo ‘residencial veraneio’, conforme evento 127, LAUDO9, fl. 09) e que não se enquadra nas hipóteses legais de intervenção em APP. 



    E mesmo que o imóvel constituísse a residência da parte ré, o direito à moradia deveria ser exercido com respeito ao ordenamento jurídico, em especial às normas de proteção ao meio ambiente, valores igualmente protegidos pela Constituição Federal. 



    Aliás, o direito difuso de proteção ao meio ambiente se estende à própria parte ré e a todos os demais cidadãos, razão pela qual a recuperação da área degradada é medida que se impõe.



    (...)



    A ausência de consulta aos órgãos ambientais para a construção do imóvel esvazia a tese de ausência de informação quanto à impossibilidade de edificação no local. Ainda que assim não fosse, tal fato não justifica o desrespeito à legislação, com a perpetuação da indevida ocupação do Balneário Galheta por edificações erigidas em APP, em atenção exclusiva aos interesses individuais e ao lazer dos que lá possuem imóveis. 



    Portanto, por se tratar de imóvel edificado em praia marítima e faixa frontal de dunas ativas com presença de vegetação de restinga, área de preservação permanente na legislação federal e municipal e bem de uso comum do povo, tenho que a parte ré deve ser condenada à reparação do meio ambiente, alterado no local em desrespeito à legislação ambiental.



    (...)



    Por certo, a manutenção do imóvel no local, que jamais contou com qualquer autorização dos órgãos ambientais (evento 127, LAUDO6, fl. 08), é suficiente para caracterizar o dano ao meio ambiente, representado especialmente pela alteração das fisionomias dunares e pela ocupação do solo em local de formação de dunas frontais (evento 127, LAUDO5, fl. 41, e LAUDO6, fl. 12). 



    Resta demonstrada, portanto, a ilegal alteração das características naturais do local, que impõe o dever de reparação calcado na responsabilidade civil objetiva, independentemente de dolo.



    (...)



    Em consequência, por tudo que foi exposto, não há que se falar em aplicação de medida mitigadora, adequação do imóvel para o tratamento de resíduos ou regularização do imóvel, já que tais medidas em nada contribuiriam para a recuperação da área de preservação permanente degradada, mantendo a indevida intervenção antrópica no local. Como amplamente exposto, não trata o presente feito de ocupação urbana consolidada, o que impede a aplicação do entendimento adotado em precedentes jurisprudenciais que dizem respeito a locais diversos, com características diferentes do Balneário Galheta.



    Nesse contexto, também não há que se falar em regularização fundiária urbana com fundamento na Lei nº 13.465/17, tendo em vista que a área em litígio não se enquadra no conceito de núcleo urbano, tampouco consolidado (art. 11, III, da Lei nº 13.465/17, c/c art. 65, § 1º, V, da Lei nº 12.651/12 - não há vias de circulação pavimentadas e os únicos equipamentos públicos são alguns postes de iluminação, o que facilita sua reversão e não autoriza o Reurb-E), e é utilizada como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio (o que, por si só, afasta a possibilidade de Reurb-S), de modo que o advento desse novel diploma legal em nada altera a situação sub judice.



    Tratando-se de indevida intervenção em APP em área não urbanizada, qualquer permissivo à ocupação do local porventura incluído no Plano de Manejo da APABF, ainda não confeccionado, ou em zoneamento da área, seria flagrantemente ilegal e não teria o condão de regularizar a ocupação.” (Doc. 312, p. 12-19, 31-32, 38-40, 42-45 e 51, destaquei)



    Dessa forma, verifica-se que decidiu-se a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.924/1961, 4.771/1965, 6.938/1981, 7.661/1988, 8.078/1990, 11.977/2009, 12.651/2012 e 13.465/2017, Decretos 23.793/1934 e 5.300/2004, Decreto-Lei 9.760/1946, Resolução 303/2002 do Conama e Lei Orgânica do Município de Laguna/SC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Juízo de origem e do Tribunal acerca da configuração da responsabilidade do ora agravante pelos danos causados ao meio ambiente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    Noutra banda, no que se refere ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, em que se defende a possibilidade de cumulação de indenização pecuniária com a condenação à obrigação de fazer consis